Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Conforme dispõe o Art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Em caso de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso será o recorrente “intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (Art. 1.007, §4o do CPC). No caso, verifico que o agravo de instrumento foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Somente após a interposição do recurso, a parte Agravante juntou aos presentes autos o comprovante de pagamento do preparo, o que atrai o disposto no §4o, do Art. 1.007 do Código de Processo Civil como sanção processual por não ter comprovado o preparo quando da interposição do recurso. À vista do exposto, intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator